Tribunal: TJBA
Processo: 8079672-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079672-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO MIRES

Advogado(s)
:
MARCOS DE OLIVEIRA PARPINELLI, VINICIUS ICARO HOMEM BARRETO

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cancelamento unilateral sob alegação de fraude em reembolso. Ausência de contraditório prévio. Manutenção da tutela de urgência. Agravo interno prejudicado. Decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do titular e de seus dependentes, cancelado unilateralmente pela operadora sob alegação de fraude no sistema de reembolso. O contrato é anterior à Lei nº 9.656/1998 e não foi adaptado ao seu regime, o que afasta a aplicação direta do art. 13, parágrafo único, II, como fundamento autônomo para a rescisão imediata, conforme o Tema 123 da Repercussão Geral do STF. A fraude foi imputada exclusivamente à dependente do titular. Não há elementos que demonstrem participação direta do beneficiário principal. O depósito dos reembolsos na conta do titular, por ser decorrência da estrutura contratual do plano, é insuficiente, em cognição sumária, para afirmar a responsabilidade deste. A extensão automática do cancelamento a todos os beneficiários, sem apuração individualizada das condutas de cada um, contraria o princípio da proporcionalidade e os deveres de informação e cooperação decorrentes da boa-fé objetiva. A operadora não demonstrou ter oportunizado ao titular e aos demais beneficiários o contraditório prévio ao cancelamento, circunstância que fragiliza a probabilidade do direito por ela invocado. O periculum in mora milita em favor do agravado. A interrupção da cobertura de plano de saúde individual familiar, especialmente diante de dependente portadora de cardiopatia grave em tratamento contínuo, configura risco concreto e atual à saúde e à vida dos beneficiários, direitos constitucionalmente tutelados. O risco alegado pela operadora é de natureza patrimonial e reversível. Eventual procedência de sua pretensão ao final da instrução permitirá a rescisão contratual e a apuração das responsabilidades. O dano à saúde dos beneficiários, ao contrário, pode ser irreparável. Precedentes deste TJBA. A multa cominatória fixada em R$ 1.000,00 diários, limitada a R$ 300.000,00, é adequada à natureza da obrigação e à necessidade de efetividade da tutela jurisdicional. O agravo interno, interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, perdeu o objeto com o julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento não provido.